Tribunal: TJDFT
Processo: 0052121-89.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DE 20 ANOS APLICÁVEL AO CASO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO CONDIÇÃO CORRENTISTA. ÔNUS PROVA AUTOR. CUMPRIDO. PLANOS BRESSER E VERÃO. ANIVERSÁRIO DAS CONTAS. ATÉ DIA 15. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. DEVIDOS. TERMO FINAL. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO BASE DE CÁLCULO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Conforme entendimento proferido pelo O Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.107.201/DF, sob o sistema de repetitivos, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que buscam o recebimento de expurgos inflacionários. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. “Nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie;” (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012)
2.1. No caso dos autos, a ação foi ajuizada antes do transcurso do prazo vintenário, não havendo que se falar em prescrição. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3. “(...) Com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos." (REsp 1133872/PB)
3.1. No caso dos autos, a parte autora juntou aos autos documentação demonstrando indícios de existência de conta.
4. Conforme decidido pelo STJ: “quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).”. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011).
5. “Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)”. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)
6. Demonstrada a existência de contas poupanças com data base até o dia 15, necessária a correção pelo IPC dos valores referentes aos planos Bresser e Verão.
7. A correção monetária deve incidir deste a data de aniversário de cada plano e os juros de mora deverão incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
8. Os juros remuneratórios fazem parte da essência do contrato de caderneta de poupança, uma vez que poupador entrega seu capital à instituição financeira com objetivo de receber em troca os valores relativos aos juros remuneratórios.
8.1. Reconhecendo o direito de o autor receber os valores relativos aos expurgos inflacionários, é necessário, também, reconhecer que são devidos os juros remuneratórios que deveriam ter incidido sobre o valor devido. Precedentes.
8.2. Os juros remuneratórios são devidos desde a data do vencimento de cada plano até a data de encerramento da conta poupança. Precedentes.
9. No caso dos autos, não há que se falar em valor inestimável já que, com simples cálculos aritméticos é possível averiguar o valor total devido e, consequentemente, encontrar o valor devido a título de honorários advocatícios, não havendo que se falar em alteração da sentença nesse ponto.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitadas. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para indicar os termos iniciais e finais de incidência da correção monetária e dos juros de mora e remuneratório.